Tribunal: STF
Processo: SS 5581
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em suspensão de segurança. Vereador titular de cargo municipal efetivo. Pretensão de afastamento para exercício de vereança. Superveniência de sentença de improcedência na origem. Trânsito em julgado. Perda de objeto. Prejudicialidade. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo interno do embargante, assim ementada:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. VEREADOR TITULAR DE CARGO EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO, BASEADA NOS INCISOS II E III DO ART. 38 DA CF, OBSTADA PELA DECISÃO DE ORIGEM. LEGITIMIDADE EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA À COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS ENTRE AS FUNÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, a controvérsia na origem gira em torno da existência ou não de compatibilidade de horários para o exercício simultâneo da vereança com as obrigações que decorrem da titularidade de cargo efetivo de médico na Administração Municipal, aferição esta que depende da análise de aspectos fáticos e probatórios. 



    3. A via processual da suspensão, que não se direciona à análise do mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Precedentes.



    4. Agravo a que se nega provimento.



    2. Argumenta, o recorrente, não envolver, a controvérsia constitucional, a compatibilidade de horários, mas a existência ou não, à luz do art. 38, III, CF, de um direito subjetivo do servidor titular de mandato eletivo de optar pelo afastamento do cargo efetivo.



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. Rememoro ajuizada a presente medida com o fim de sobrestar a eficácia de decisão concessiva de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra tutela de urgência deferida na origem, que permitia, ao embargante, afastar-se do cargo efetivo para exercer a vereança. 



    É dizer, objetivado, nesta via, restaurar a eficácia da decisão liminar de primeiro grau, a possibilitar o exercício apenas do cargo de vereador durante o mandato.



    4. Consulta processual permite verificar, contudo, proferida sentença de improcedência (MS nº 1003969-80.2022.8.26.0019), verbis:



    (...)



    De fato, o quanto disposto pelo artigo 93, da Lei Orgânica do Município de Americana, há de ser interpretado em consonância com o artigo 38, da Constituição Federal, bem assim com a norma inserta no artigo 121, da Lei Municipal nº 5.110/2010, de maneira que o afastamento do cargo público ocupado pelo impetrante para o exercício da vereança, compossibilidade de opção pelos vencimentos, somente se faz possível caso demonstrada a incompatibilidade de horário.



    Entrementes, não é o que se verifica no caso presente, na medida em que, consoante prova documental encartada aos autos pelo impetrado, o impetrante não possui jornada de trabalho nos dias de sessão ordinária na Câmara Municipal, as quais ocorrem às quintas-feiras, sendo que suas escalas de plantão no exercício do cargo de médico são às terças e sextas-feiras, de tal sorte que inexiste incompatibilidade de jornada.



    Saliente-se que se para a comprovação da necessária incompatibilidade se faz necessária a abertura de dilação probatória, a estreita via mandamental realmente se mostra inadequada para a veiculação da pretensão do impetrante. Sob outro enfoque, não se pode ignorar o fato de o impetrante ocupar o cargo público de médico há décadas, bem assim que até a data da impetração do mandado de segurança, já exercia a vereança há 16 meses, sem que isso o impedisse de exercer concomitantemente ambos os misteres, causando espécie que somente após o transcurso de 1 ano e 4 meses venha pleitear o afastamento do cargo de médico.



    De rigor, destarte, a denegação da segurança.



    Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo impetrante e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, forte no artigo 487, inciso I, do CPC, fazendo-o para DENEGAR a segurança por ele pleiteada.



    Certificado, inclusive, em 18.01.2023, o trânsito em julgado da sentença denegatória, a evidenciar a perda de objeto da medida suspensiva e a prejudicialidade dos embargos de declaração.



    Com efeito, a suspensão de segurança tem o condão de vigorar, no máximo, até o trânsito em julgado da decisão final do processo, tal como explicita a Súmula 626 desta Suprema Corte (“A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração”) e estabelece o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992 (“A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”).



    5. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicados a suspensão de segurança e os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente